Tribunal: TJSP
Processo: 2144424-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de manutenção de internação psiquiátrica de beneficiário em estabelecimento não credenciado ao plano de saúde. Transtorno psiquiátrico compatível com síndrome de dependência química.

Ré que deixou de apontar local com condições de atender as necessidades do autor e deverá arcar integralmente com a cobertura da internação levada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de manutenção de internação psiquiátrica de beneficiário em estabelecimento não credenciado ao plano de saúde. Transtorno psiquiátrico compatível com síndrome de dependência química.

Ré que deixou de apontar local com condições de atender as necessidades do autor e deverá arcar integralmente com a cobertura da internação levada a efeito. Tutela de urgência mantida. Recurso improvido.